Tribunal: CARF
Processo: 10183.728687/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728687/2018-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que entenderam que o processo estaria apto para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento no 9871/00025/2018 (fls. 05), onde o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 12.227,66, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional e dos juros de mora, incidentes
sobre o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), com área total declarada
de 1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do Leste/MT (fls. 6 a 8). O lançamento foi
lavrado em 22/08/2018.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 16), para o
contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente,
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728687/2018-31
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

Após análise da DITR/2014, a autoridade autuante manteve as áreas informadas
de reserva legal (634,2 ha) e de produtos vegetais (608,6 ha), mas desconsiderou o VTN
declarado de R$ 60.700,00 e arbitrou-o em R$ 3.805.200,00, embasado no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 5.616,75 (fl.35).
Cientificado desse lançamento em 09/05/2016 (fls. 36), o contribuinte, apresentou
em 08/06/2016 Impugnação (fls. 37 a 41), alegando, em síntese, que o referido imóvel foi
adquirido em 17/03/2013, como área de terras devolutas, por meio do INTERMAT, que emitiu
laudo com VTN de R$ 177,75/ha. Os títulos definitivos foram expedidos em 21/06/2013, ano em
que foi feito o ITR do imóvel e o seu recolhimento, com base em documento oficial emitido pelo
Estado do Mato Grosso, que detinha o domínio e a propriedade da área até esse ano. Não seria o
impugnante, portanto, devedor de ITR anterior a 2013. Também aduz que o débito estaria
prescrito.
Sobreveio, então, Acórdão-DRJ no 03-090.632, da 1a Turma da DRJ/BSB (fls.
64 a 67), indeferindo a defesa perpetrada pelo contribuinte, por entender que:
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2014, compatível com a distribuição das
suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser desconsiderado o VTN declarado
pelo requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em
R$ 3.805.200,00 (R$ 3.000,00/ha), com base em valor por aptidão agrícola do SIPT/RFB (fls.
17), para o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado para o ITR/2014, R$ 60.700,00 (R$ 47,85/ha), e
não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Assim, fora interposto Recurso Voluntário a esta última decisão (fls. 75 a 82),
alegando e requerendo, em síntese, que adquiriu uma área de terras devolutas do Estado do Mato
Grosso em 19/03/2013. E somente em 27/06/2019 foram abertas as matrículas, que efetivamente
lhe transmitiram a propriedade. Assim, até 21/06/2013, ou mesmo até 27/06/2009, o Estado era o
proprietário do imóvel rural e o ITR era imune. Posteriormente a esta data o Recorrente passou a
ser devedor do imposto;
Considerando que a notificação refere-se ao ITR de ano anterior à aquisição, não
se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a apresentação de
avaliação daquela época. Isto porque, o Poder Público procedeu na avaliação oficial do bem,
quando da expedição dos títulos definitivos de posse. A avaliação realizada pelo Estado do Mato
Grosso, através do se Instituto de Terras - INTERMAT tem fé-pública;
A jurisprudência reconhece que não é possível o recálculo do imposto, apenas
com base na VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e sua forma de aquisição
É o Relatório.
Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728687/2018-31

Em sede recursal o contribuinte questiona a falta de informações detalhadas no
sistema SITP. De fato, a página do Sistema de Terras não se encontra no processo – e com isso
não se tem como saber se houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabe adotar a média da região como base.
Deve haver, portanto, diligência para incluir no processo as informações do
sistema SIPT.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 96
DF CARF MF
Original